Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709256-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DE FRANCA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUIZ ANTONIO DE FRANCA que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 69764854), o agravante sustenta que: 1) pode apresentar agravamento da situação clínica atual caso não seja realizado o procedimento cirúrgico - Bucomaxilofacial - com urgência, o que pode comprometer suas funções mastigatórias, respiratórias e de fonação; 2) o fato de o procedimento ser classificado como eletivo não autoriza que o paciente aguarde por tempo indeterminado; 3) o procedimento requerido está previsto no rol de cobertura mínima da ANS; 4) já se passaram mais de 40 meses sem que o procedimento seja realizado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para compelir a requerida a custear em seu favor tratamento cirúrgico solicitado pelo médico assistente. No mérito, a confirmação da liminar nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69766373). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 69930851). Contrarrazões apresentadas (ID 70813644). É o relatório. Decido, O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 14/4/2025, foi proferida sentença no feito originário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear a cirurgia e os materiais prescritos ao autor (ID 232734899). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator